Tribunal: TJPA
Processo: 0809913-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809913-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIETE DE SOUSA OLIVEIRA, SILVANO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: KLENIO AYRES SANTIAGO, ELIANE MARIA DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C TUTELA ANTECIPADA. BEM ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTUDO, SUSPENDEU A ORDEM DE IMISSÃO POR RECONHECER HIPÓTESE PREVISTA NA ADPF 828 DO STF. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIETE DE SOUSA OLIVEIRA e SILVANO DE OLIVEIRA LIMA, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIETE DE SOUSA OLIVEIRA
e
SILVANO DE OLIVEIRA LIMA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória (ID. 64642047 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu a tutela de urgência/evidência de reintegração de posse com esteio no art. 30 da Lei 9.514/97, para desocupação de imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, todavia suspendeu sua execução, por entender indevida a medida de reintegração de posse para cumprimento no presente momento, em razão da ADPF 828 do STF, nos autos de Ação de Imissão na Posse (processo n. 0812790-97.2021.8.14.0028) ajuizado contra
KLÊNIO AYRES SANTIAGO
e
ELIANE MARIA ALENCAR SANTIAGO
.

Alegam que arremataram o imóvel localizado à Rua Curitiba, Quadra 52, Superquadra 13, Lote 27A, Belo Horizonte, em Marabá, matrícula n. 32.242, do 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Marabá/PA, mediante pagamento de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais); que apesar de cientes de tal fato e notificados a desocuparem o imóvel em questão, os agravados insistem em exercer posse injusta sobre coisa alheia; que foi deferido o pedido liminar aos autores, todavia a execução da medida foi suspensa sob fundamento da ADPF 828.

Requereram, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela recursal para serem imitidos na posse do imóvel e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de ID. 12675469, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, à época como juiz convocado deste E. Tribunal, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a execução da liminar que deferiu a desocupação do imóvel pelos requeridos, no prazo fixado de 60 (sessenta) dias, afastando a suspensão de sua execução.

Inconformada, a parte ré/agravada interpôs agravo interno (ID. 13199217) em face da referida decisão, alegando, em síntese, a aplicação da ADPF 828 ao caso concreto, bem como dificuldades financeiras sofridas em virtude da pandemia, que inviabilizaram o pagamento da dívida.

Contrarrazões ao agravo interno no ID. 13818050, defendendo a não aplicação da ADPF 828 ao caso concreto e requerendo o improvimento do agravo interno.

Na certidão de ID. 13826811 consta que houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O julgamento do Agravo Interno interposto se encontra prejudicado, uma vez que o feito está devidamente instruído e pronto para julgamento de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da suspensão ao cumprimento da liminar de desocupação de posse do imóvel adquirido em Leilão Extrajudicial pelos agravantes. A decisão de 1º Grau deferiu ao autor/agravante a imissão na posse do bem imóvel, contudo, suspendeu a execução da medida em razão da aplicação da ADPF 828 do STF.

Em relação a já mencionada ADPF 828, fato é que tal arguição não se enquadra no caso em análise, conforme já adiantado pela decisão que afastou a suspensão da execução da liminar que deferiu a desocupação do imóvel pelos requeridos (ID. 12675469), nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, os agravantes não se enquadram nas hipóteses de suspensão determinada pela ADPF n. 828/DF e Lei n. 14.216/21, não se trata de desocupação e/ou remoção forçada coletiva, nem de ordem de despejo de que trata a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, mas de cumprimento de ordem de imissão de posse em razão de arrematação de bem imóvel.

O
periculum in mora
, está na inobservância do direito básico à habitação, bem como que os agravantes, que tem provado nos autos sua condição de hipossuficientes (ID Num.48829955 e 50845329), estão tendo que arcar com despesas de aluguel.

Com isto, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento total da tutela pretendida

Isto posto,
DEFIRO
a

antecipação dos efeitos da tutela recursal para a execução da liminar que deferiu a desocupação do imóvel pelos requeridos, no prazo fixado de 60 (sessenta) dias, deste modo, afastando-se a suspensão de sua execução.

I. Comunique-se ao Juiz de primeira instância acerca desta decisão.

II. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento. (CPC, art. 1.019, inciso II).

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator”

Isto é, considerando presentes os requisitos, foi deferido o pedido de efeito suspensivo no sentido de determinar o imediato cumprimento da desocupação do imóvel pelos requeridos.

Como é cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, não permitindo a análise sobre matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

A ação
ad quo
decorre de Ação de Imissão de Posse ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, enquanto adquirentes do bem objeto da lide em Leilão Extrajudicial, passando daí a arcar com as despesas inerentes ao financiamento do imóvel.

No que tange à alegação de impenhorabilidade do bem, insta observar que não se subsume aos ditames da Lei n.° 8.009/1990, conforme art. 3°, V, por ter sido o bem dado em garantia no financiamento firmado junto ao agente financiador:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PROPRIEDADE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A Ação de Imissão na Posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre este em virtude de seu exercício por parte do vendedor ou de um terceiro -Realizada a execução extrajudicial do título, com a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira e arrematação do bem em leilão, o adquirente de boa-fé tem direito a imitir-se na posse do imóvel - Se a parte estava ciente da arrematação da fração do imóvel que ocupa, a desocupação do imóvel é medida que se impõe -
Em caso de imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, nos termos do art. 3, V da Lei 8.009/90.

(TJ-MG - AC: 10435180012948002 Morada Nova de Minas, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

(Grifo nosso)

Somado a isso, verifico que os recorrentes adquiriram o imóvel em Leilão Extrajudicial, tendo, outrossim, a liminar de Imissão de Posse confirmada na decisão liminar deste Agravo de Instrumento, após a consolidação da propriedade do bem em nome do agente financeiro, nos termos da Lei n.° 9.514/97, salientando que a Lei nº 14.216/2021 estabelece exceção quanto à regra da eficácia imediata das decisões judiciais interlocutórias e, por isso, ao prever que em seu artigo 1º a suspensão até 31/12/2021 do cumprimento das decisões judiciais que resultem em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, a própria lei discrimina o tipo de medida que se enquadra na suspensão: individual ou coletiva.

Assim, a questão da inaplicabilidade da ADPF 828 às imissões na posse de imóveis arrematados em Leilão fora implementada na forma da Reclamação 51.414/SP de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que restou excepcionada a suspensão de que trata a ADPF 828 nas hipóteses que versam acerca de questões individuais, como
in casu
, senão vejamos:

Entretanto, na hipótese dos autos,
verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual
, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2)

Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC,
haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma
, o que torna inviável o pedido formulado na presente (Reclamação 51.414/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, julgada em 11/02/2022 – Grifos no original)

Desta feita, com base no direito de propriedade recém-adquirida pelos recorrentes, estes devem ser imitidos na posse do bem.

Nesse contexto, afigura-se incabível a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, uma vez que inaplicáveis ao caso as disposições da Lei 14.216/2021, assim como as determinações proferidas na ADPF 828.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA - LEI N. 14.216, de 2021, E DELIBERAÇÃO DO STF NA ADPF 828/DF - INAPLICABILIDADE - DECISÃO REFORMADA. Cediço que as hipóteses de concessão de medida liminar previstas na Lei n. 8.245, de 1991, não caracterizam rol taxativo, tendo em vista a possibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (ordem de desocupação) com fulcro no art. 300 do CPC, que dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovado que a inadimplência precede à pandemia não há falar em incidência da Lei n. 14.216, de 2021, à espécie para fins de suspensão da ordem de desocupação.
A decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF também não se aplica à espécie, nem mesmo por analogia, porque a ordem de suspensão de despejo e desocupação por 6 (seis) meses se refere às ocupações coletivas, situação diversa da tratada nestes autos. Prevalecendo a probabilidade do direito de rescisão do contrato de locação e, por consequência, a desocupação do imóvel, bem como persistindo o risco de dano que milita favoravelmente ao Locador, deve ser mantida a ordem de desocupação do imóvel.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.131938-7/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da sumula em 16/ 08/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINDADA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - LIMINAR DE IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - DEFERIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI 10.257/2001, BEM COMO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.216 DE 2021 - INAPLICABILIDADE. Não se há de falar em preclusão se a parte manifestou-se a tempo e modo sobre o tema discutido. Consoante entendimento jurisprudencial, a suspensão prevista no art. 11 da Lei 10.257/2001, não é um efeito automático, mas que depende de análise da plausibilidade do direito, sob pena de utilização da usucapião como mero instrumento de obstrução do exercício regular da posse.
A suspensão de que trata a Lei nº 14.216 de 2021 se refere a cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, não se aplicando na hipótese de desocupação individual, como é o caso dos autos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.231023-9/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da sumula em 24/ 06/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA VENDA DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - LEI Nº 14.216/21 - NÃO APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO. Deferida a liminar em ação possessória, é inoperante a insurgência fundada em eventuais vícios na alienação do imóvel. A Lei nº 14.216/21, por sua vez, destina-se a ocupações coletivas, sendo inaplicável ao caso retratado nos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.048802-7/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da sumula em 05/ 09/ 2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - LEI 9.514/1997 - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO - IMISSÃO NA POSSE - APLICAÇÃO DA LEI 14.216/2021 E ADPF 828 - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - NÃO CABIMENTO. A Lei nº 14.216/2021 estabeleceu a suspensão de decisões que impusessem a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar; sendo que em decisões proferidas na ADPF 828, sua incidência foi ampliada à imóveis rurais, assim como seus efeitos foram prorrogados até 31 de outubro de 2022.
Não se tratando, contudo, de medida que impõe desocupação ou a remoção forçada coletiva, mas sim a imissão na posse em relação a imóvel individual, mostra-se incabível a suspensão da tutela deferida, devendo a decisão ser imediatamente cumprida.

(TJ-MG - AI: 10000221735038001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022)

(Grifo nosso)

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser reformada, retirando-se a suspensão imposta.

Ante o exposto, ratificando a decisão de ID. 12675469,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Decisão Agravada para determinar a imissão dos agravantes na posse do bem objeto da lide, retirando a suspensão imposta pelo juízo a quo.

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2024